Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-50.2020.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000441-50.2020.8.11.0108
RECORRENTE: HENRIQUE GUIMARAES BERALDO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HENRIQUE GUIMARAES BERALDO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 82371972):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DA RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – PEDIDO RELATIVO AO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONHECIMENTO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – CONDUTA DO SEGUNDO APELANTE – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – POSSE DE PORÇÕES DE DROGAS E DINHEIRO – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA – CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE – INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS EM SEU PODER – COPROPRIEDADE DA DROGA NÃO COMPROVADA – USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDEDENTES CONFIGURADOS – AUMENTO DESARRAZOADO – FRAÇÃO DE 1/6 – REINCIDÊNCIA AFASTADA – CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – INAPLICABILIDADE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE E REDUZIR A PENA DO SEGUNDO APELANTE.
Inexiste óbice ao conhecimento do aditamento das razões recursais se há pedido expresso de redução da pena na primeira interposição e a apresentação tardia constitui irregularidade que não contamina o processamento do apelo. A matéria impugnada refere-se à configuração da agravante da reincidência, a qual reflete inclusive sobre cálculos de benefícios da execução penal, que recomenda a aferição pelo Tribunal, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Para a caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado.
Considerando as provas produzidas, as condições e as circunstâncias em que se deram a apreensão da cocaína, e ficando demonstrada a sua finalidade mercantil, revela-se inviável a absolvição do segundo apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.
Persistindo dúvida quanto à conduta do primeiro apelante, por não haver elementos concretos que esclareçam que ele é o proprietário da droga apreendida ou mesmo responsável pela venda ou fornecimento de drogas diretamente aos usuários, e não havendo provas suficientes da traficância, desclassifica-se a imputação do art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por estar caracterizada na hipótese a posse de drogas para consumo próprio.
A elevação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal, por uma circunstância desfavorável, mostra-se desproporcional, sobretudo porque o STJ tem considerado razoável o incremento em 1/6 (AgRg no HC 626.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020, DJe 27.11.2020).
Se o apelante não ostenta condenação definitiva apta a configurar reincidência, essa agravante deve ser afastada.
A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal dos bons antecedentes (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).”
Nas razões do recurso especial (Id. 92033996), o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, e aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “o acórdão recorrido lançou mão dos antecedentes criminais do recorrente para elevar a pena-base, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/2006 e fixar o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.”
Por fim, pleiteia a reforma do acórdão combatido “a fim de DESCLASSIFICAR a conduta atribuída ao recorrente, descrita no art. 33 da Lei de Drogas, para aquela prevista no art. 28 da referida Legislação, ou redimensionar a reprimenda imposta ao sentenciado HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO, fixando-se a pena-base em seu mínimo legal, ou aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, com a fixação de regime diverso do fechado.”
Recurso tempestivo (Id. 92217495).
Contrarrazões (Id. 92655959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, as teses aventadas pelo recorrente, quais sejam, desclassificação do delito de tráfico para o uso de drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação da pena-base no mínimo legal, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) (negritei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
2. O Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela existência do delito de tráfico de drogas, de modo que a pretendida desclassificação para o crime de uso exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1162071/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. PLEITO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial só é admitida quando se verificar ilegalidade, nas hipóteses de falta ou de evidente deficiência de fundamentação, ou de erro de técnica.
2. Estando a decisão devidamente fundamentada em elementos que justifiquem concretamente a negativação das circunstâncias judiciais, o pedido de revisão da pena-base aplicada encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Julga-se prejudicado pleito de substituição de duas penas restritivas de direitos por uma restritiva de direitos e multa se, em outro recurso, interposto pelo órgão acusador, já se concluiu pela impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no REsp 1705197/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por derradeiro, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão impugnado consignou que:
“Observo que o recorrente em questão registra condenações por roubo majorado, com pena de 11 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, e que a sentença não transitou em julgado diante da interposição de recurso de apelação criminal (Código 176728/Comarca de Lucas do Rio Verde), bem como por furto qualificado com pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 17 dias-multa, transitada em julgado em 2.10.2020 (Código 170358/Comarca de Lucas do Rio Verde).
A segunda condenação caracteriza maus antecedentes, pois o trânsito em julgado operou-se anteriormente à data da prolação da sentença, em 27.10.2020.
(...)
Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.
Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o apelante Henrique Guimarães Beraldo não faz jus à sua incidência porque não preenche o requisito legal dos bons antecedentes (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, decidiu:
“2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).” (AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifei.
Sendo assim, totalizo a pena definitiva do apelante Henrique Guimarães Beraldo em 5 anos e 500 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
No mais, o regime inicial fechado deve ser mantido diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o do Código Penal.
A propósito:
“3. Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, certo é que possui maus antecedentes (tanto que a sua pena-base ficou estabelecida acima do mínimo legal), circunstância concreta e idônea que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, ex vi do disposto no art. 33, § 3o, do CP.” (AgRg no HC 612.834/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).” (Id. 82371968)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os maus antecedentes afasta a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime prisional mais gravoso.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é cediço que o legislador, ao editar o mencionado diploma legal, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, àquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o conferido ao traficante habitual. Para aplicação da referida minorante, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada, não apenas em virtude da quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos - 05 (cinco) tijolos de cocaína, com peso bruto de 5.243,3 gramas-, mas principalmente devido às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do recorrente, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1824921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. TESE EMINENTEMENTE DE DIREITO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A verificação dos maus antecedentes do acusado prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por ser questão eminentemente de direito. 2. Configura-se o mau antecedente sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise. 3. Na espécie, constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes. 4. Diante dessa circunstância, afigura-se idônea a majoração da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado.
5. Contudo, fixada a reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a existência de única circunstância judicial desfavorável, possibilita o estabelecimento do modo semiaberto para o desconto da pena, nos termos dos arts. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal.
6. Agravo regimental parcialmente provido para conceder ao agravante o regime inicial semiaberto.” (AgRg no AREsp 1076201/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
2. Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes.
3. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado, quando verificado que o réu, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (com a fixação da pena-base acima do mínimo legal), foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e era reincidente ao tempo do crime. Inteligência do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1861290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta.
2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto aos pleitos supracitados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça